Tribunal: TJSP
Processo: 1014852-63.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência, com extinção da ação executiva. Insurgência do embargado. Alegação de título executivo hábil para instruir a execução. Não demonstração. Dúvidas sobre qual contrato de prestação de serviços é objeto da cobrança, quais serviços foram quitados, ou não, e discussão a respeito da ocorrência de decadência para impugnar as medições realizadas. Argumentos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência, com extinção da ação executiva. Insurgência do embargado. Alegação de título executivo hábil para instruir a execução. Não demonstração. Dúvidas sobre qual contrato de prestação de serviços é objeto da cobrança, quais serviços foram quitados, ou não, e discussão a respeito da ocorrência de decadência para impugnar as medições realizadas. Argumentos que demandam dilação probatória. Título executivo extrajudicial não dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de arbitramento por equidade. Descabimento. Fixação da verba honorária em 10% sobre o proveito econômico, em observância ao § 2o art. 85 do CPC e Tema repetitivo 1076 do C. STJ. Sentença de extinção da execução mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.

RECURSO DESPROVIDO.